Tribunal: TJPA
Processo: 0814191-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814191-30.2017.8.14.0301

APELANTE: ARLON DE ALMEIDA FERNANDES

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional de contrato bancário com pedido de revisão de cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas contratuais de capitalização de juros e comissão de permanência em contratos bancários são abusivas, e se há limitação à taxa de juros remuneratórios pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização de juros é permitida em contratos firmados após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.
4. A cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária ou com juros moratórios, conforme a jurisprudência consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores à MP 2.170-36/2001. 2. A comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária e juros moratórios."

Dispositivos relevantes citados
: Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.08.2009.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0814191-30.2017.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ARLON DE ALMEIDA FERNANDES (ADV BRENDA FERNANDES BARRA OAB/PA 13.443)

APELADO: BANCO RCI BRASIL sA (ADV MARISSOL J. FILLA OAB/PR 17.245)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ARLON DE ALMEIDA FERNANDES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, na Ação Revisional de Contrato c/c consignação em pagamento e pedido de tutela provisória, ajuizada contra
BANCO RCI BRASIL sA
.

Narra a inicial que a parte autora firmou contrato de empréstimo com o banco requerido. Alega que a taxa de juros estaria sendo cobrada muito acima da taxa de mercado e que a capitalização dos juros seria abusiva. Por fim requereu: a) a revisão dos capitalizados abusivos (anatocismo); b) repetição de indébito; c) comissão de permanência.

Foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora e concedeu-se a tutela antecipada em seu favor.

Em sede de contestação, a parte demandada pugnou pela total improcedência da lide, sustentando que todas as cláusulas contratuais eram de prévio conhecimento do contratante e que foram ajustadas de mútuo acordo.

Em réplica, a parte autora reiterou os pedidos expostos em exordial.

Foi anunciado o julgamento antecipado da lide. Nada mais sendo requerido, os autos foram conclusos para sentença.

O juízo de piso proferiu sentença (ID 15360518), julgando improcedentes os pedidos da parte autora e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Ademais,
condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015.

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação (ID 15360530), onde suscitou nas suas razões: a) a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios; b) a vedação da capitalização mensal de juros; c) a proibição da comissão de permanência cumular com os juros remuneratórios. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 15360536).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0814191-30.2017.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ARLON DE ALMEIDA FERNANDES (ADV BRENDA FERNANDES BARRA OAB/PA 13.443)

APELADO: BANCO RCI BRASIL sA (ADV MARISSOL J. FILLA OAB/PR 17.245)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso em torno da legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Sustenta o recorrente a existência de abusividade na fixação da taxa de juros, alegando que,
por ocasião da assinatura do contrato, não se atentou às cláusulas abusivas e às altas taxas de juros
, pelo que pretende a revisão da cobrança da taxa de juros.

A alegação não prospera.

Trata-se de negócio jurídico, no qual a cobrança das taxas de juros está claramente expressa, de onde se denota que foi firmado
sob a livre manifestação de vontade do autor.

Ademais, a revisão de cláusulas contratuais somente é possível nos casos de evidente abusividade da taxa de
juros
.
Portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira encontra-se demasiadamente acima daquela praticada pelo
mercado
financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, a
taxa
média
de
mercado
para operações financeiras da mesma natureza no período contratado (abril/2014), era de 13,74% a.a e 1,08% a.m. No caso em análise, observa-se que no

contrato questionado (ID 15360477), a taxa de
juros

remuneratórios
foi pré-fixada em 19,56% a.a e 1,50% a.m,

ou seja, dentro da
taxa

média

do

mercado
à época da contratação,
conforme tabela divulgada pelo BACEN, disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Por essa razão, neste aspecto, inexiste abusividade nas
taxas

de

juros

remuneratórios
cobradas pela instituição financeira, pois encontram-se dentro da
margem de tolerância de 50% além
da
média
consolidada pelo Banco Central,
admitida pela jurisprudência como dentro dos parâmetros da legalidade,
motivo pelo qual não prospera o apelo neste tópico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião do julgamento do REsp 1.0061.530/RS, o qual foi submetido ao procedimento do recurso repetitivo, do qual se extrai a orientação de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros

remuneratórios
prevista na Lei de Usura e que o fato de estar cobrando um percentual acima de 12% de
taxa

de

juros
não significa que tenha ocorrido abusividade, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS

REMUNERATÓRIOS

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros

remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de
juros

remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c)
São inaplicáveis aos
juros

remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de
juros

remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto(...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Deste modo, em razão d
as instituições financeiras não estarem sujeitas às limitações da
taxa
de juros, não lhes sendo
aplicadas as determinações contidas na Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), deve
ser aplicada a taxa pactuada entre as partes, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado.

Assim, entendo não merecer acolhida o pedido do apelante.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Insurge-se o apelante contra a sentença que reconheceu a legalidade da capitalização de juros aplicada no contrato discutido.

De plano, adianto que a alegação não merece acolhimento, uma vez que o recorrente não trouxe argumentos capazes de infirmar a sentença, que discutiu de forma suficiente a matéria em exame, cujo dispositivo transcreve-se:

“(...)Também não há a pretendida
ilegalidade na capitalização mensal de juros remuneratórios
. O STJ já decidiu pela possibilidade de
capitalização mensal de juros em contratos firmados por instituição financeira após 31/03/2000
, haja vista a permissão legal (
AgRg no REsp 655858 - 3ªT, 18/11/2004).”

Destaca-se que sustenta o apelante a ocorrência de anatocismo no contrato em questão, conduta vedada pela legislação, argumentando, ainda, que a instituição financeira não prestou as informações de forma expressa ao recorrente, acerca da adoção de tal prática, em inobservância à legislação consumerista.

O feito em exame trata de uma relação contratual firmada com instituição financeira, onde consta de forma expressa no instrumento contratual (
ID 15360477)
o valor d
a taxa de
juros

remuneratórios
que foi pré-fixada em 19,56% a.a e 1,50% a.m.

Desta forma, constata-se a não ocorrência de abusividade no caso em apreço, uma vez que o valor da taxa anual adotada é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que denota a pactuação expressa da capitalização dos juros.

Nesse sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

Logo, o referido argumento do apelante não merece prosperar.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

No que se refere à comissão de permanência, o entendimento pacificado do STJ é de que sua incidência somente é devida em caso de mora, sendo necessária a previsão contratual de forma expressa, no entanto, sua cobrança não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, bem como o seu valor não pode exceder à soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato.

No caso em análise, o apelante alega que houve a cobrança de comissão de permanência cumulada com os juros remuneratórios. No entanto, a afirmação do recorrente não tem cabimento, uma vez que se tratam de encargos diferentes.

Sobre tal assunto, decidiu corretamente o juízo a quo:

“Quanto a previsão de incidência de
comissão de permanência
cabível sua cobrança em casos de mora, porém, sua cumulação reputa-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso repetitivo, REsp 863.887-SP, que definiu:
É admitida a incidência de comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e ou multa contratual.

Neste viés, não tendo o autor comprovado a cumulatividade das cobranças de forma ilícita, deixando de desincumbir-se do ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC, hei, por bem, julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado.”

Portanto, verifico que o apelante alega genericamente diversas abusividades contratuais, porém não comprova a sua existência. Logo,
a revisão contratual só seria admitida, caso a desvantagem do consumidor restasse cabalmente comprovada, o que não se verificou na hipótese.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença em seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024